Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703373-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: LUCIA PINTO LABECCA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Bloqueio – BACENJUD - Ausência de Intimação Prévia - Inocorrência - Extravio de Bagagem - Medicação de Alto Custo - Comprovação do Tratamento – Risco à Saúde - Verificado – Efeito Suspensivo – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado por TAM LINHAS AEREAS S/A em face de Decisões proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi deferida a antecipação de tutela, para determinar a obrigação de devolver a bagagem da autora ou, informada a impossibilidade de cumprimento da medida, pagar o valor correspondente ao medicamento de alto custo, guardado na mala extraviada. Segundo a recorrente, é necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando a ausência de provas de que a medicação estava na mala extraviada. Aduz, ainda, a existência de vício na constrição, porquanto o bloqueio foi realizado sem a intimação prévia, para o pagamento voluntário. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. De início, aponto não assistir razão à recorrente quanto à alegação de ausência de intimação para o pagamento voluntário, antes do bloqueio judicial. Ao ID 147510958, dos autos de origem, o Juízo a quo deferiu a antecipação de tutela, ao reconhecer a probabilidade do direito da autora, porquanto comprovado o tratamento contínuo com a medicação de alto custo. Nesse contexto, intimou a ré a devolver a bagagem extraviada, advertindo-a de que, diante da impossibilidade de cumprir a obrigação, o valor correspondente seria bloqueado: “Assim, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo de dois dias, entregue na Vara o medicamento tal como prescrito pelos médicos (ID 147490806 e 147490886), sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 e sem prejuízo de, não comprovada a entrega, já ficar determinado o bloqueio, via SISBAJUD, no valor dos medicamentos - constantes dos mesmos IDs - com transferência imediata para a conta indicada na inicial” Devidamente intimada, a companhia aérea peticionou nos autos, para informar que a bagagem da autora está permanentemente extraviada, pugnando pela conversão do feito em perdas e danos. Mesmo diante da advertência dada pelo Juízo a quo, a manifestação veio desacompanhada do valor correspondente à antecipação de tutela já deferida. Após a manifestação da companhia aérea, o Juiz cumpriu a decisão anterior, determinando o bloqueio sobre o qual a ré foi anteriormente advertida. Assim, não verifico a probabilidade do direito da recorrente quanto a esta alegação. A agravante reclama, ainda, a inexistência de fundamentos para a concessão da tutela antecipada à autora, aduzindo, para tanto, não estar demonstrado que o remédio de alto custo estava na bagagem da recorrida. A autora instruiu a exordial com o comprovante de despacho da bagagem, a cópia da Ação por meio da qual seu plano de saúde foi condenado a fornecer a medicação prescrita por seu médico e o valor estimado do remédio. Está demonstrada, então, a probabilidade do direito, considerando que a recorrida está em tratamento atual, para uma neoplasia maligna. Diante dessas provas, não vislumbro a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento. Aponto, ainda, o perigo de dano irreversível, considerando todos os prejuízos causados à saúde da recorrida, em caso de suspensão do tratamento de câncer. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À agravada, para apresentar Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator